Tribunal: STF
Processo: ARE 1474467
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA: PERDAS REFERENTES À IMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE REAL DE VALOR – URV. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DOS VENCIMENTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Acórdão que, em juízo de adequação sobre os Temas 905, do STJ, e 810, do STF, deixou de se manifestar sobre o Tema 5 de repercussão geral. Julgamento do RE nº 561.836/RN, a ele afetado. Reestruturação remuneratória da carreira promovida pelas Leis 8.989/1994, 823/1996, 830/1997, 901/2001, 975/2005 e 1.065/2008. Demanda ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor desses diplomas. Prescrição quinquenal reconhecida Omissão sanada, o que resulta no provimento da remessa necessária e da apelação da ré, prejudicado o recurso adesivo dos autores. Embargos acolhidos, com efeitos infringentes” (fl. 2, e-doc. 43).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 47).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e LV do art. 5º, o inc. VI do art. 7º, o inc. VI do art. 22 e o § 2º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.



    Argumentam que “o momento oportuno para apuração de eventuais perdas sofridas pelos autores dar-se-6 em sede de liquidação/execução de sentença ou para que seja anulada a r. sentença para que a demanda retorne ao status quo oportunizando assim a possibilidade de produção de provas, visto que expressamente requerido na exordial” (fl. 5, e-doc. 52).



    Sustentam que “o entendimento adotado pelo v. acórdão a quo no sentido de que há competência do Estado para legislar sobre sistema monetário confronta diretamente com a Jurisprudência formada no S.T.F. (aqui representada pelo AI 523.260/ RS - acima, e pelo RE 291.198 - RN - abaixo), que se orienta no sentido da 'competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, VI): critérios de conversão em URV dos valores fixados em Cruzeiro Real: aplicação compulsória a Estados e Municípios, inclusive aos vencimentos dos respectivos servidores, que impede a incidência de diferente legislação local a respeito’” (fl. 10, e-doc. 52).



    Asseveram que “os Recorrentes têm direito à manutenção nominal dos seus vencimentos, garantindo uma perspectiva de vida digna. Ora, os vencimentos dos Recorrentes foram nominalmente reduzidos, à revelia da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 52).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido nos seguintes termos:



    “Remetidos os autos à d. Turma Julgadora para os fins do art. 1.040, inc. II, Código de Processo Civil e ocorrida a retratação, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto de acordo com o Tema n. 5/STF” (fl. 1, e-doc. 60).



    No agravo, os agravantes reiteram os argumentos do recurso extraordinário e pedem o conhecimento e provimento do presente recurso (e-doc. 65).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos agravantes. 



    5. A alegação de contrariedade aos dispositivos da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    6. Ainda que pudesse se superar esse óbice ao regular andamento do recurso, o que não ocorre na espécie, a pretensão dos agravantes não prosperaria.



    No voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator assentou:



    “Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por pensionistas de policiais militares (f. 2/35), objetivando o recálculo de suas respectivas pensões, desde março de 1994, utilizando a metodologia de conversão prevista na Lei n° 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças devidas, acrescidas dos consectários legais, apostilando-se. (...) Assim, as diferenças perduram até o que ocorra a reestruturação da remuneração da carreira, a qual, no caso em apreço, deu-se com o advento da Lei n° 8.989, de 22 de á dezembro de 1994, bem como das Leis Complementares Estaduais 823, de 19 de dezembro de 1996; 830, de 15 de setembro de 1997; 901, de 12 de setembro de 2001; 975, de 6 de outubro de 2005; e, ainda, 1.065, de 13 de novembro de 2008. Tais leis deflagraram, pois, o termo inicial para que os autores pleiteassem eventuais diferenças salariais. Como a presente ação foi ajuizada em 17 de dezembro de 2012 (f. 2), não há que se discutir diferenças anteriores, pois evidentemente que as parcelas foram alcançadas pela prescrição parcelar quinquenal” (fls. 3-7, e-doc. 43).



    7. Este Supremo Tribunal tem reconhecido a possibilidade de aplicação das teses fixadas no Tema 5 da repercussão aos servidores públicos municipais e estaduais:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). APLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 8.880/1994. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N. 6.612/1994. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 563.667-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.8.2014).



      “VENCIMENTOS – URV – CONVERSÃO – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – LIMITAÇÃO. Na conversão, em URV, de vencimentos, expressos em cruzeiros reais, de servidores federais, estaduais e municipais, é aplicada a Lei nº 8.880/1994, considerando-se reajuste antes fixado, observado o decidido no recurso extraordinário nº 561.836, Pleno, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de fevereiro de 2014” (RE n. 528.039-AgR-EDv, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 4.5.2021).



      “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR - URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 561.836-RG/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal assentou que, ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Concluiu, assim, que qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, relativa à remuneração de seus servidores de forma incompatível com a prevista na Lei 8.880/1994, será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (RE n. 1.139.869-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).



    No acórdão recorrido, observou-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal, especialmente as teses fixadas no Tema 5 da repercussão geral.



    8. Reexaminar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, quanto à forma de revisão dos vencimentos dos servidores públicos recorridos, demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM UNIDADE REAL DE VALOR – URV. REVISÃO DOS VENCIMENTOS. DATA DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 913). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.238.465-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO À RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA. RE 561.836. TEMA 5 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A DATA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTADUAIS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.088.575-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.3.2019).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836-RG/RN QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279 VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE n. 1.121.001-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 2.4.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora